Tribunal: TJPA
Processo: 0006827-14.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006827-14.2017.8.14.0051

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
ALEGAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO AOS SÁBADOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO EM ESTABELECER AULAS AOS SÁBADOS NO CALENDÁRIO ANUAL PARA CONFERIR EFETIVIDADE ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. LEI 9.394/1996.
NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À
CARGA HORÁRIA REGULAR DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC/15). SENTENÇA MANTIDA.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar o direito dos servidores substituídos ao pagamento de contraprestação pelo alegado labor extraordinário realizado em dias de sábado, pelo que pretendem que o Município Apelado se abstenha de impor o cumprimento de sábados letivos que extrapolem suas jornadas ordinárias sem o pagamento de adicional por trabalho extraordinário.

2-O juízo julgou improcedente os pedidos realizados na exordial, sob a fundamentação de que não há vedação ao Ente Público em estabelecer aulas aos sábados no calendário anual com o intuito de conferir a efetividade das diretrizes nacionais de educação.

3-A Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estipula a carga horária mínima anual 800 horas a ser cumprida durante um mínimo de 200 (duzentos) dias do ano letivo, que deve ser observado pelos entes federados.

4-A seu turno, a teor do art. 23, § 2º, da lei acima mencionada, o calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na referida lei.

5-Com efeito, verifica-se que inexiste vedação para a instituição de sábado como dia letivo, uma vez que a remuneração dos professores é estabelecida de acordo com as horas-aula efetivadas, cujo cumprimento dá-se consoante calendário anual, não havendo amparo a alegação do Apelante de que a lotação é feita para o trabalho apenas de segunda a sexta.

6-A seu turno, em relação as alegações do Apelante de que os servidores estão sendo lesados, diante do acréscimo de sábados letivos que importa em majoração da carga horária semanal de trabalho, exigindo retribuição pecuniária adicional, verifica-se dos autos que referidas alegações não restaram provadas pelo Apelante, não tendo este se desincumbido de demonstrar a existência de trabalho extraordinário
(art. 373, I do CPC/15)
.

7-A carga de trabalho dos professores é determinada pelas horas de aula, pelo que a possibilidade de os substituídos laborarem aos sábados não comprova, por si só, que os limites sejam ultrapassados, de modo que apenas seria devido o acréscimo pecuniário caso houvesse aumento da carga horária, fato que não restou comprovado nos autos. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 13 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0006827-14.2017.8.14.0051
- PJE)

interposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
contra ato do MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, ajuizada pelo Apelante.

O Juízo a quo proferiu sentença, com a seguinte conclusão (Id 2776039):

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora nas custas processuais, caso pendente de pagamento.

Condeno a autora em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que o procurador do réu apresentou contestação e acompanhou o processo até fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminha-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se. (...)”

Em razões recursais (Id 2776040), o Sindicato Apelante aduz, em síntese, que pela presente demanda não se questiona a regularidade do calendário letivo, tampouco questiona a necessidade dos substituídos lecionarem durante o sábados letivos avençados, insurgindo-se contra a arbitrariedade de obrigar servidores públicos a trabalharem além de sua jornada de trabalhos sem a contraprestação devida.

Sustenta que o juízo em sentença utiliza como parâmetro para negar a existência de extrapolação da carga horária os contracheques acostados pelo Recorrente, contudo, pelos contracheques não é possível identificar as horas extras laboradas, afinal, tais horas não foram computadas para efeito de remuneração, logo, não foram incluídas nos contracheques.

Afirma que
a jornada docente é cumprida integralmente de segunda-feira a sexta-feira, de modo que o acréscimo de sábados letivos importa em majoração da carga horária semanal de trabalho, exigindo retribuição pecuniária adicional.

Argumenta que em sede de repercussão geral, o STF assentou que a ampliação da jornada de trabalho de servidores públicos deve ser acompanhada de contraprestação pecuniária.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar ao Apelado que se abstenha de impor aos servidores substituídos o cumprimento de sábados letivos que extrapolem suas jornadas ordinárias sem o pagamento de adicional por trabalho extraordinário e, ao final, seja dado provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 2776041), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
(Id 5103695).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade à luz do CPC/15, conheço da Apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito dos servidores substituídos ao pagamento de contraprestação pelo alegado labor extraordinário realizado em dias de sábado, pelo que pretendem que o Município Apelado se abstenha de impor o cumprimento de sábados letivos que extrapolem suas jornadas ordinárias sem o pagamento de adicional por trabalho extraordinário.

O juízo julgou improcedente os pedidos realizados na exordial, sob a fundamentação de que não há vedação ao Ente Público em estabelecer aulas aos sábados no calendário anual com o intuito de conferir a efetividade das diretrizes nacionais de educação.

Impende registrar que a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estipula a carga horária mínima anual 800 horas a ser cumprida durante um mínimo de 200 (duzentos) dias do ano letivo, que deve ser observado pelos entes federados, senão vejamos:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I -
a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver
; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) (grifei)

A seu turno, a teor do art. 23, § 2º, da lei acima mencionada, o calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na referida lei, snao vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

(...)

§ 2º
O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei
. (grifei)

Com efeito, verifica-se que inexiste vedação para a instituição de sábado como dia letivo, uma vez que a remuneração dos professores é estabelecida de acordo com as horas-aula efetivadas, cujo cumprimento dá-se consoante calendário anual, não havendo amparo a alegação do Apelante de que a lotação é feita para o trabalho apenas de segunda a sexta.

A seu turno, em relação as alegações do Apelante de que os servidores estão sendo lesados, diante do acréscimo de sábados letivos que importa em majoração da carga horária semanal de trabalho, exigindo retribuição pecuniária adicional, verifica-se dos autos que referidas alegações não restaram provadas pelo Apelante, não tendo este se desincumbido de demonstrar a existência de trabalho extraordinário
(art. 373, I do CPC/15)
.

Impende ressaltar, como bem consignou o magistrado, que a carga de trabalho dos professores é determinada pelas horas de aula, pelo que a possibilidade de os substituídos laborarem aos sábados não comprova, por si só, que os limites sejam ultrapassados, de modo que apenas seria devido o acréscimo pecuniário caso houvesse aumento da carga horária, fato que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido:

Recurso inominado. Servidor público.
Professor. Indenização por horas extras no exercício das atividades laborais aos sábados. Inadmissibilidade. Carga regular de trabalho, nos termos das diretrizes nacionais. Lei 9.394/1996. Ausência de prova da violação à carga horária semanal.
Lei Complementar Estadual 836/1997. Pagamento indevido. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10030726920218260445 SP 1003072-69.2021.8.26.0445, Relator: João Carlos Germano, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021 - grifei)

FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA.
PROFESSOR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL. LABOR EXTRAORDINÁRIO EM DIAS NÃO LETIVOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. A Lei Federal nº 9.394/96, ao regular as diretrizes e bases da educação nacional, impõe aos entes federados (art. 24, inciso I) a estrita observância de um número mínimo de horas-aula (800 horas) a ser cumprido durante um mínimo de 200 (duzentos) dias do ano letivo, sendo certo, ainda, nos termos do seu art. 23, § 2º, que: “O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.”. O Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 0949/2005) assegura o cumprimento da carga horária mínima anual prevista na LDB, conforme disposto em seu art. 18, § 2º. Já o § 1º da referida norma dispõe que 60% (sessenta por cento) da carga horária do professor será destinada à regência de classe e/ou atividade docente e os 40% (quarenta por cento) restantes reservada às atividades complementares, que compreendem as reuniões, as reflexões pedagógicas, planejamento coletivo e atividades com a comunidade. Assim, como bem ressaltado pelo d. Juízo sentenciante, essa particularidade implica registro de assinatura de ponto que não corresponde, via de regra, ao quantitativo de horas-aula ministradas. Com efeito, ante o dever do ente público requerido em conferir efetividade às diretrizes nacionais de educação, este pode e deve exigir que os professores cumpram regularmente sua carga horária anual ordinária, não restando comprovado, no presente caso, a existência de convocação extraordinária do servidor a ensejar o direito à contraprestação monetária. Neste sentido, conforme entendimento já firmado pelo Tribunal de Justiça do Amapá, deverá restar comprovado que houve expressa autorização da Administração para o exercício de atividade extraordinária pelo servidor, em dias não letivos (...)

(TJ-AP - RI: 00572077120158030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/05/2017, Turma recursal - grifei)

O Ministério Público em seu parecer, corrobora referido entendimento, opinando pelo não provimento do recurso, senão vejamos:

“Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, esta Representante Ministerial vislumbra que não assiste razão as argumentações do apelante, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, ora guerreada.”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença em sua integridade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2022